Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal na reedição, pelo Recorrente, de argumentos anteriormente deduzidos em outras peças dos autos, se esses refutam os fundamentos declinados na sentença como razões de decidir.

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

3. A despeito da contratação de empréstimo com a falsa informação de que seria para saldar empréstimo anteriormente firmado, o Autor/Apelado teve ciência de todos os termos do contrato de cessão de crédito, recebeu a minuta do contrato, aquiesceu com a contratação de novo empréstimo e com o depósito de valores na conta dele pela cessionária, tendo contribuído, portanto, para o infortúnio que alega ter sofrido.

4. Apelação das Rés conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.